Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714513-66.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIR DIAS PEREIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JAIR DIAS PEREIRA D E S P A C H O Defiro o prazo de cinco dias para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)